Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-38.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, POR INTERMÉDIO DE SINDICATO - BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - CARGA AO ADVOGADO – EXTRAVIO DOS AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ADVOGADO AO SINDICATO OU AO ASSOCIADO REPRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – NEGLIGÊNCIA DO PATRONO. ASSOCIADO CONDENADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Do cerceamento de defesa.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunha, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370, CPC, e art. 33, Lei no. 9.099/95), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
1.2 A ata da audiência de conciliação realizada em 10/12/2021 dispôs que “a parte requerida deverá dizer se tem TESTEMUNHA(S) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se for o caso, no mencionado prazo, deverá qualificar a(s) testemunha(s), inclusive fornecendo seu(s) número(s) de telefone celular, caso possua essa informação, e indicar a necessidade da intimação dessa(s) testemunha(s) ou informar se comparecerá(ão) espontaneamente” (ID 34677960 - Pág. 2). Por sua vez, em sua contestação, o réu apenas protestou de forma genérica por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova testemunhal, sem indicar os nomes das testemunhas que almejava ouvir e o que desejava esclarecer com a oitiva (ID 34677975 - Pág. 8). Assim, por não ter o recorrente informado o que pretendia provar com a inquirição das pessoas eventualmente indicadas, limitando-a a argumentar que a oitiva seria necessária para comprovar a veracidade de suas alegações, a preliminar não merece ser acolhida. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Dispõe o art. 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e assim sendo, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. Narra o autor que, por meio do Sindicato SENALBA/SINDSASC, ajuizou ação contra o Distrito Federal para obtenção de valores referentes a benefício alimentação, sendo representado pelo ora réu. Segundo ele, o réu teria agido de forma desidiosa no transcorrer do processo, deixando transcorrer o prazo para apresentação de documentos em embargos à execução, o que lhe acarretou danos materiais e morais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 4.007,07, referentes aos danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 4.007,07, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Resta comprovado que o autor ajuizou a ação 2001.01.1.088072-9 contra o Distrito Federal com o objetivo de ser ressarcido quanto a valores retroativos do benefício alimentação, a qual foi julgada procedente (ID 34677952 - Pág. 63/66) e, posteriormente, convertida em cumprimento de sentença (ID 34677952 - Pág. 86). Os autos foram extraviados e restaurados sob o número 2017.01.1.039082-4 (ID 34677952 - Pág. 101/103).
5. O Distrito Federal opôs os embargos à execução 2011.01.1.137875-6 (também restaurados), os quais foram julgados procedentes para extinguir a execução, e os embargados condenados no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, posteriormente majorados considerando o valor da causa, totalizando R$ 3.224,70 para cada embargado (ID 34677952 - Pág. 105/109, 133/134 e 140).
6. Ante a inércia dos embargados quanto ao pagamento dos honorários, foi aplicada multa e ordenada a penhora dos valores por meio do Sistema BACENJUD, sendo ordenado o bloqueio de R$ 4.007,07 na conta do autor Lourivalto Machado Neto (ID 34677952 - Pág. 147/149).
7. A responsabilidade do advogado no exercício da profissão é subjetiva, sendo necessário averiguar a eventual negligência, imperícia ou imprudência na conduta do profissional liberal, apta a fundamentar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 4o, da Lei 8.078/90). Assim, resta verificar se houve negligência do réu recorrente durante sua atuação como patrono do autor nos processos 2001.01.1.088072-9 (restaurado 2017.01.1.039082-4) e 2011.01.1.137875-6.
8. De toda documentação juntada aos autos (processos 2001.01.1.088072-9, restaurado para 2017.01.1.039082-4, e embargos à execução 2011.01.1.137875-6), depreende-se que houve negligência do advogado contratado quanto à representação do autor na fase de execução.
9. Observa-se que, em 1998 e 2004, o réu foi contratado, pelos Sindicatos SINDSASC e SENALBA para representar seus associados em ação pagamento de benefício alimentação movida contra o Distrito Federal, sendo responsável também pelas execuções (ID 34677976 - Pág. 1/3). Constata-se, ainda, que o réu era o único legitimado a receber intimações por DJe (ID 34677952 - Pág. 36) e que, apresentados os cálculos para início da execução (ID 34677952 - Pág. 88), o DF opôs embargos à execução (processo 2011.01.1.137875-6), momento em que, conforme relatório da sentença de ID 34677952 - Pág. 105/109, os autores foram intimados; o advogado realizou carga dos autos, não apresentou impugnação, nem devolveu o processo, o que resultou na restauração dos autos. Intimados a se apresentar os documentos necessários à aferição da exigibilidade e da liquidez do título judicial (fichas financeiras, ineditismo da demanda e percentual da parcela de custeio do referido benefício, tudo, de forma individualizada), novamente o advogado do autor quedou-se inerte (ID 34677952 - Pág. 106).
10. O argumento do réu de que era do sindicato a obrigação de entregar os documentos exigidos no cumprimento de sentença (que deu ensejo à oposição dos embargos de execução pelo Distrito Federal) não merece ser acolhido, uma vez que era obrigação do advogado informar ao sindicato ou ao respectivo associado (requerente) sobre a necessidade de apresentar os documentos para instruir a execução.
11. Inobstante a indignação do réu, este não se desincumbiu de seu ônus processual, na medida em que não juntou aos autos qualquer comunicação formal dirigida ao sindicato ou ao autor (associado) com o objetivo de informá-los sobre o prazo para a entrega da documentação exigida para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 373, II, do CPC.
12. Conclui-se daí que a inércia processual, consistente no não atendimento à intimação para apresentação de documentos, acarretou o encerramento do cumprimento de sentença, sem a concretização ou realização do direito do autor, gerando, ainda, a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
13. Não fosse suficiente, acolhidos os embargos e extinta a execução (ID 34677952 - Pág. 105/109), o advogado fez carga dos autos restaurados e novamente não os devolveu, sendo necessária expedição de mandado de busca e apreensão (ID 34677952 - Pág. 111/115 e 127/129).
14. O Distrito Federal requereu o início do cumprimento de sentença para execução dos honorários (ID 34677952 - Pág. 137/139) e o autor foi intimado via advogado (ora réu) para efetuar o pagamento (ID 34677952 - Pág. 143), quedando-se inerte (ID 34677952 - Pág. 145), novamente por culpa do advogado que não o comunicou sobre a necessidade do pagamento dos honorários de sucumbência. Assim, foi aplicada multa prevista no art. 523 do CPC e ordenado o bloqueio de valores via BACENJUD (ID 34677952 - Pág. 146/148).
15. Destarte, restou comprovado que o autor deixou de obter a satisfação do seu crédito junto ao Distrito Federal naqueles autos e que foi obrigado a pagar R$ 4.007,07, a título de honorários de sucumbência, o que não teria ocorrido caso o advogado tivesse agido com prudência e oportuna manifestação nos autos de embargos à execução. Esse valor que deve ser ressarcido ao autor, como bem decretou a irretocável a sentença vergastada.
16. Precedente nesta Turma: Acórdão 1347451, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJE: 23/6/2021.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.